Tribunal: TJPA
Processo: 0803865-70.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803865-70.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ALDIR GIOVANI SCHMITT - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. LIMINAR DEFERIDA.
SUSPENSÃO

DA COBRANÇA SOBRE DEMANDA CONTRATADA. INCIDÊNCIA SOBRE ENERGIA ELÉTRICA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. TEMA 176 DO STF.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - No caso dos autos, o
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação Ordinária

ajuizada pela recorrida,
deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada, determinando a suspensão das cobranças de ICMS sobre a demanda contratada ou reserva de potência não efetivamente utilizada, a contar da próxima fatura de energia elétrica;

II – A decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento firmado pelo
colendo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 593.824
, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 176), ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:
“
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
”;

III – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e negar-lhe
provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

vinte e quatro dias
do mês de
janeiro

do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto pelo
Estado do Pará,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da
Ação Ordinária
(Proc. nº
0809836-14.2018.814.0051
)

ajuizada por
Aldir Giovani Schmitt - ME.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a suspensão das cobranças de ICMS sobre a demanda contratada ou reserva de potência
não efetivamente utilizada, a contar da próxima fatura de energia elétrica
. Intime-se.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1754692 - Pág. 1
/20),
o patrono da agravante narrou que a recorrida ajuizou a ação supramencionada
na qual afirma que ser pessoa jurídica que utiliza de energia elétrica e que ao receber suas faturas mensais para pagamento da energia consumida, deparou-se com a cobrança de ICMS, que afirma ser legal e constitucional.

Salientou que a agravada requereu lhe fosse deferida tutela de urgência para suspensão da exigibilidade do crédito tributário referente ao ICMS incidente sobre a “demanda contratada de potência”, tendo a autoridade de 1º grau proferido a decisão agravada.

Sustentou que a Constituição Federal que autoriza a tributação das operações de energia elétrica através do disposto no art. 155, II e § 3.º da Carta Magna.

Aduziu, em síntese, a ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo
a quo
.

Arguiu, ainda, que o colendo Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de
repercussão geral
da matéria “incidência do ICMS sobre a demanda contratada de energia elétrica“ a quando da análise do
Recurso Extraordinário nº 593.824
, motivo pelo qual, o feito deveria ser sobrestado até que o Pretório Excelso proferisse decisão final acerca do assunto.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Através da decisão de
Num. 1774667 - Pág. 1
, determinei a suspensão do feito até que o
colendo Supremo Tribunal Federal proferisse decisão final acerca do assunto.

A
Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais deste egrégio Tribunal informou que o recurso definitivo da controvérsia foi julgado em definitivo pela Suprema Corte (
Num. 3168795 - Pág. 1).

Determinei o prosseguimento do feito, com a intimação da agravada para, querendo, apresentasse contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

A agravada apresentou contrarrazões (
Num. 3237784 - Pág. 1
/11), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Jorge de Mendonça Rocha, exarou parecer nos caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 4814722 - Pág. 1
/6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos da Ação Ordinária

ajuizada pela recorrida,
que deferiu o pedido de tutela de urgência em favor da agravada, determinando a suspensão das cobranças de ICMS sobre a demanda contratada ou reserva de potência não efetivamente utilizada, a contar da próxima fatura de energia elétrica.

Ressalto
que a matéria discutida nos presentes autos encontra-se pacificada no colendo Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do
Recurso Extraordinário nº 593.824
, em 27
/04/2020,
com repercussão geral reconhecida (Tema nº 176), ocasião em que foi fixada a seguinte tese jurídica:

“
A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
.”

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO – ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR COBRADO A TÍTULO DE DEMANDA CONTRATADA OU DE POTÊNCIA.
1. Tese jurídica atribuída ao Tema 176 da sistemática da repercussão geral: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor”. 2. À luz do atual ordenamento jurídico, constata-se que não integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica valores decorrentes de relação jurídica diversa do consumo de energia elétrica. 3. Não se depreende o consumo de energia elétrica somente pela disponibilização de demanda de potência ativa. Na espécie, há clara distinção entre a política tarifária do setor elétrico e a delimitação da regra-matriz do ICMS. 4. Na ótica constitucional, o ICMS deve ser calculado sobre o preço da operação final entre fornecedor e consumidor, não integrando a base de cálculo eventual montante relativo à negócio jurídico consistente na mera disponibilização de demanda de potência não utilizada. 5. Tese: “A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor
”. 6. Recurso extraordinário a que nega provimento. (RE 593824, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123

DIVULG 18-05-2020

PUBLIC 19-05-2020)”

Destarte, não importa o fato da contratação, mas, sim, quando há, de forma efetiva, a transmissão da energia, que é o fato gerador do imposto em debate, em relação ao seu aspecto temporal, ou seja, no momento que a energia sai da fornecedora de energia elétrica e ingressa no local/estabelecimento do consumidor.

Esse mesmo entendimento já se encontrava pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula nº 391, que preceitua o seguinte,
in verbis:

“Súmula 391 – O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada.”

Por conseguinte, diante da posição sedimentada do Pretório Excelso acerca do tema, impõe-se o deferimento da antecipação de tutela para suspender a incidência do ICMS sobre a parcela da demanda contratada ou reservada de potência de energia elétrica não utilizada pela recorrida.

Outrossim, depreende-se estar correta a decisão proferida pela autoridade de 1º grau, no que concerne ao ponto que ora se analisa, posto que preenchidos os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência em favor da agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento
, para manter inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Belém,
24
de
janeiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/02/2022